Tribunal: TJMT
Processo: 1015389-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015389-93.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n.° 1004382-83.2021.8.11.0007, ajuizada por DELIRIA MARIA GODOY, determinou a imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos autorizadores da tutela de urgência não foram observados pelo Recorrido, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.
Afirma que a relação jurídica entre ambas as partes é legítima e que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado acarretará prejuízos de ordem financeira ao Recorrente.
Sustenta que o Agravado tem pleno conhecimento do contrato celebrado com o Banco Agravante e das cláusulas nele contidas.
Segue argumentando que o Agravante “não pode ser tolhida em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito. Veja que impedir a negativação do nome da autora nos órgãos restritivos, é uma violação ao exercício regular do direito”.
Noutro ponto, o Banco Recorrente manifesta inconformismo quanto às astreintes arbitradas pelo Julgador singular. Aduz que a multa diária somente onera o Recorrente, posto que não atende à sua finalidade precípua, e pugna pela reforma do decisum invectivado.
Sob estes argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do mesmo diploma legal.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Neste contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar recursal.
Com efeito, em que pesem às alegações expostas pelo Banco Recorrente no Instrumental, observo que não juntou aos autos documento capaz de refutar as alegações lançadas pelo Agravado na peça exordial em que nega a existência de relação jurídica com a instituição financeira.
Nessa linha de intelecção, observo que a apresentação do contrato de empréstimo impugnado é de vital importância no vertente litígio, razão porque entendo necessário o crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.
Digo isto porque os fatos expostos nesta quadra de cognição preambular ainda se mostram controvertidos, de sorte que considero prematura a revogação ou suspensão do decisum objurgado.
Ademais, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera pelo julgamento do mérito deste feito colocará em risco qualquer direito/interesse do Banco Agravante e, tampouco, a eficácia do provimento final, posto que, uma vez comprovada a relação jurídica com o Agravado, o Recorrente poderá cobrar do Recorrido as parcelas do período.
Registro, por oportuno que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo; é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Por tais considerações, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora